Tribunal: STF
Processo: HC 67828
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-03
Data de publicação: 1990-04-03

Ementa:
IMPEDIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARENTESCO DO PROMOTOR COM O
ESCRIVAO: IMPEDIMENTO INEXISTENTE (CPP, ARTS. 252 E 258).
A INVALIDADE DO PROCESSO POR IMPEDIMENTOS DECORRENTES DE PARENTESCO
NÃO EXIGE QUE TENHA SIDO CONCOMITANTE A ATUAÇÃO DOS PARENTES NO
FEITO.
OS IMPEDIMENTOS DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE
PARENTESCO SÃO APENAS OS DO ART. 258 C. P. PENAL: O PARENTESCO DO
PROMOTOR COM 'A AUTORIDADE POLICIAL, AUXILIAR DA JUSTIÇA OU PERITO',
AO CONTRARIO DO QUE SUCEDE COM O JUIZ, NÃO LHE DETERMINA O
IMPEDIMENTO PARA ATUAR NO PROCESSO.